Tribunal: STF
Processo: Rcl 51220
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Selt Engenharia Ltda., em face de ato do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo 0020151-17.2015.5.04.0004.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.



    À vista disso, aduz que:



    “Trata-se, na origem, de ação reclamatória trabalhista ajuizada por DEOCLESIO DOS SANTOS em desfavor da empresa SELT ENGENHARIA LTDA. 



    Em 18 de novembro de 2015, na sala de sessões da 4ª. Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, foi celebrada conciliação entre as partes nos seguintes termos, conforme comprova a Ata de Audiência em anexo: 



    (…)



    Em razão de dificuldade financeira, por parte da empresa demandada, decorrente do elevado números de ações reclamatórias que se acumularam, não foi possível adimplir com o compromisso celebrado entre as partes. 



    Por tal razão, prosseguiu-se a execução. 



    Em que pese inexistir no acordo qualquer referência quanto ao índice a ser utilizado para corrigir o débito, foi anexada Certidão de Cálculos (Id 271df70) apontando o seguinte índice de correção monetária: Índice Nac. Cons. Amplo - Esp. (IPCA-E).



    (…)



    Com o prosseguimento da execução e diante de inúmeras tentativas infrutíferas de bloqueio de valores através do Sistema BACENJUD determinou-se (Id 0809be7) o redirecionamento da execução contra os sócios Eleto e Ramiro. 



    No último dia 13/07/2021 foi acostada Certidão de Cálculos (Id 32e0e77) na qual o débito continuava sendo corrigido através do índice IPCA-E: 



    (…)



     Diante de tal fato, a reclamada postulou a adequação dos cálculos ao critério definido pela Suprema Corte, em sede de modulação de efeitos, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 58 (0076586-62.2018.1.00.0000). 



    Ocorre que, diante da decisão prolatada por esta Suprema Corte na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58 (0076586- 62.2018.1.00.0000), a atualização do débito trabalhista utilizando o IPCA-E afrontou o que foi decidido na modulação de efeitos (item 9) não havendo que se falar em preclusão. Afinal, a decisão que homologou o acordo não definiu o índice de atualização, aplicando o critério legal em razão da omissão”. (eDOC 1, pp. 1/5)



    Por fim, repisa que o ato reclamado descumpriu os parâmetros fixados no julgamento das mencionadas ações constitucionais, no que diz respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie, reforçando que “não há no acordo homologado qualquer referência aos critérios de índice de correção monetária e juros moratórios a serem adotados na hipótese de inadimplemento”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo 0020151-17.2015.5.04.0004 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 17)



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. (eDOC 26)



    Citado, o beneficiário Deoclésio dos Santos deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 25.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que declarou a preclusão do debate acerca da correção monetária, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida”. (eDOC 28)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registro que a reclamante alega violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.



    Na oportunidade, destaquei que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    (...) 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Analisando os autos, verifica-se que restou homologado acordo entabulado entre partes em audiência de conciliação, sem quaisquer menção acerca do índice de correção monetária a ser aplicado, consoante consta do eDOC 8.



    Descumprido o acordo e iniciada a fase de execução forçada do julgado, a autoridade reclamada entendeu por bem julgar improcedente a impugnação aos cálculos apresentada, sob a seguinte fundamentação:



    “Absolutamente sem razão a reclamada em seus argumentos. A parte foi inadimplente em acordo homologado por esta unidade. Em 04/08/2016 foi feita decisão para dar início aos atos de execução, com lançamento da conta em 24/10/2016 e aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não havendo qualquer insurgência da parte ré até o presente momento, sendo que em 23/03/2017 a parte tomou conhecimento nos autos dos atos praticados e em nada se manifestou, tendo-se consumado a preclusão. 



    Intime-se para ciência. Desde já esclareço à parte que eventual insistência da parte na discussão dessa matéria acarretará aplicação de multa por litigância de má-fé. 



    Independentemente, atualize-se a conta e oficie-se à 5ª Vara do Trabalho desta Comarca, com urgência, solicitando informações sobre a transferência de valores da penhora efetivada por este Juízo. 



    Após, aguarde-se a remessa”. (eDOC 11)



    Assim, dada a omissão nas cláusulas do acordo homologado quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 49.325 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente